Tribunal: TJDFT
Processo: 0721217-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0721217-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLON ANDREY DA CRUZ AGRAVADO: ELAINE XAVIER DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marlon Andrey da Cruz em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que rejeitou os embargos de declaração e, ante a informação de que o exequente, ora agravante, é devedor da executada/agravada, entendeu ser possível a compensação das obrigações. Assim, suspendeu os efeitos de uma decisão anterior e determinou que o exequente se abstivesse de averbar o auto de adjudicação na matrícula do imóvel. Também concedeu prazo para que a executada apresentasse o valor do seu crédito, de modo a tornar possível a compensação. Nas razões recursais, aduz o agravante que não lhe foi dada oportunidade prévia de se manifestar sobre o que ali decidido, porquanto a decisão agravada modificou anterior deliberação, redundando em violação ao art. 10 do CPC, tendo lhe causado prejuízo, pois, não pode averbar a adjudicação na matrícula do imóvel, sequer imitir-se na posse do mesmo. Tece um longo arrazoado sobre a questão de se proferir decisão surpresa e, em seguida argui a nulidade da decisão agravada. No que concerne à compensação das obrigações, diz que o pleito nesse sentido encontra-se precluso, eis que a parte agravada deixou de atender a decisão de Id. 39495958, datada de 2108.2018. Por fim, requereu os benefícios da justiça gratuita, que liminarmente de declarasse a nulidade da decisão agravada até o pronunciamento do Colegiado sobre o caso. No mérito, pediu a confirmação da liminar e o reconhecimento da preclusão do pedido de compensação das obrigações ou o seu indeferimento. É o relato. Decido. Quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita, resta deferido com lastro no documento anexado ao Id. 17921104. Compulsando o caderno processual eletrônico, observo que o juiz a quo na decisão anexada ao Id. (ilegível) homologou os cálculos da Contadoria e deferiu a adjudicação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel ali mencionado, bem como determinou que se lavrasse o auto de adjudicação e que se expedisse a carta de adjudicação. Do mesmo modo, concedeu o prazo de 30 dias para que o imóvel fosse desocupado para, em seguida a esse prazo, fosse expedido o mandado de imissão na posse. Dessa decisão a executada interpôs embargos de declaração postulando a suspensão dos atos do cumprimento de sentença, inclusive os referentes à adjudicação do imóvel. Instruindo tais declaratórios um acórdão oriundo da 4a Turma Cível, tendo como partes as mesma destes autos, no qual restou assentado a existência de solidariedade entre os agravados, Id. 3267723. Assim é que, ao apreciar os embargos, o magistrado processante proferiu a decisão agravada, conforme referido em linhas anteriores. Pois bem. Observo que ao determinar a suspensão dos efeitos da decisão anterior à dos embargos, inclusive com a ordem de não averbação da adjudicação, o exequente, ora agravante foi surpreendido com esse novo direcionamento do processo. Ocorre que, nos termos do art. 10 do CPC não pode o juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado à parte a chance de se manifestar, sobretudo quando a nova deliberação afeta diretamente um dos polos em litígio. Vê-se, portanto, que o citado dispositivo processual veda a denominada decisão surpresa, hipótese na qual o juiz decide sobre ponto não discutido pelas partes ou por uma delas. Tal proibição lhes possibilita o direito de saberem e de se manifestarem sobre a eventual decisão a ser proferida pelo juiz, decisão esta que poderá não ser favorável a um dos litigantes. Ao comentar esse artigo 10 do CPC, Tereza Arruda Alvim Wambier (Primeiros comentários ao novo cpc.1a ed. –Ed. Revista dos Tribunais, 2015) explica que a vedação ali prevista tem por fim evitar que o juiz decida sobre fundamentos fáticos ou jurídicos sobre o qual não tenha havido o contraditório, assim como é proibido decidir sobre matéria que pode conhecer de ofício, sem que proporcione à partes a oportunidade de se manifestar. E continua, "não se decide contra alguém sem que se lhe dê oportunidade de se manifestar." A meu aviso, foi justamente isto que ocorreu no presente caso, mormente considerando que já havia uma determinação num sentido favorável ao agravante e, no entanto, a mesma foi suspensa em razão de um novo entendimento do magistrado. Ora, “ a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.” (STJ.Ministro Herman Benjamin no julgamento do RESp.1.676.027-PR). Portanto, ante toda essa narrativa, vislumbro presentes os requisitos autorizadores da medida postulada. Assim, DEFIRO a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até que ocorra o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Dê-se ciência desta decisão ao juiz da causa. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Brasília, 22 de julho de 2020 20:52:28. Desembargador Gilberto Pereira Relator